Tribunal: TCU
Processo: 021.613/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10163/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 39/2023, promovido pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) para a contratação de serviço continuado de gerenciamento de frotas de veículos da entidade, com valor estimado de R$ 1.216.394,59. Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, nas etapas anteriores, foi apurada a existência de indício de irregularidade na exigência editalícia de que a solução apresentada para a gestão dos serviços fosse obrigatoriamente por meio de cartão magnético, com potencial restritivo à competição, pois afasta do certame, de forma injustificada, eventuais empresas que atuam no mercado de gestão de serviços de manutenção de frota de veículos mediante a utilização de sistemas informatizados, via web ; considerando que foi dada a oportunidade da UFRR de se manifestar, nos termos da Resolução-TCU 315/2020, por meio de oitiva prévia; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) pronunciou-se favoravelmente ao julgamento pela procedência desta representação e seu arquivamento, julgando necessária apenas a expedição de ciência à UFRR; considerando que a AudContratações concluiu que os preços obtidos no certame não indicam a presença de sobrepreço e que os custos decorrentes de uma eventual anulação do certame, para realizar outro com a publicação de novo edital, podem superar os possíveis benefícios de uma contratação mais vantajosa; considerando que esta Corte de Contas tem por competência precípua a proteção do erário federal e do interesse público associado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a"; 235; 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer desta representação, para, no mérito, considerá-la procedente, expedindo a ciência proposta; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, ante a inexistência dos elementos necessários à sua adoção; c) dar ciência à Universidade Federal de Roraima (UFRR), para correção em futuros certames, que a exigência de que a solução apresentada para a gestão dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de frota de veículos seja feita por meio de sistema informatizado, que preveja a utilização obrigatória de pagamento por meio de cartão magnético, tem potencial restritivo à competição, pois afasta do certame, de forma injustificada, eventuais empresas que atuam no mercado mediante a utilização de sistemas informatizados, via web , que prescindem da utilização de cartões magnéticos para a realização de pagamentos, em afronta o previsto no art. 3o, § 1o, I, da Lei 8.666/93. d) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; e e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.613/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Falcão Ferreira (11.242/O/OAB-MT), representando Np3 Comercio e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.